Tribunal: TJDFT
Processo: 0749027-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749027-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTOVAO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ABADIA ROSA DE FATIMA C PEREIRA, ALBERTO HOMSI RÉU ESPÓLIO DE: PAULO RIBEIRO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ABADIA ROSA DE FATIMA C PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença movido por CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES e OUTROS, pela qual foi determinada a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial para inclusão de juros moratórios e correção monetária após o depósito judicial realizado nos autos, com fundamento no Tema Repetitivo no 677. Alega o banco agravante que efetuou depósito judicial no valor de R$ 602.607,28, conforme cálculo técnico da Contadoria Judicial, que apurou ser essa quantia seria suficiente para a quitação integral do débito, de modo que manifestou expressa concordância com o cálculo e requereu a extinção da execução por quitação total. Aduz que os agravados impugnaram os cálculos, sustentando que deveriam incidir encargos moratórios após a data do depósito judicial, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 677 do STJ. Assevera que o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, determinando a retificação dos cálculos para inclusão de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 22 de maio de 2024 até nova apuração, com dedução dos rendimentos bancários eventualmente creditados sobre o valor depositado. Impugna a determinação exarada na decisão agravada, defendendo, que o depósito judicial integral e tempestivo extingue a mora do devedor, nos termos do art. 334 do Código Civil, e que a eventual demora no levantamento dos valores é fato alheio à vontade do devedor, não podendo gerar encargos moratórios adicionais. Sustenta que a aplicação do Tema 677/STJ ao caso é indevida, pois o depósito foi realizado pra fins de pagamento, de boa-fé e conforme cálculo da Contadoria, sendo suficiente para quitação total da obrigação. Alega que a manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento sem causa do credor, contrariando o art. 884 do Código Civil, e que a jurisprudência do STJ reconhece que, realizado o depósito integral, cessa a responsabilidade do devedor pela incidência de correção monetária e juros de mora, passando a instituição financeira depositária a responder por tais encargos. Afirma que os cálculos apresentados pelos exequentes são manifestamente equivocados e que a majoração significativa dos valores devidos é irrazoável, violando os princípios da segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do processo até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com a declaração de inaplicabilidade do Tema 677 ao caso e o reconhecimento da quitação integral do débito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78175060. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco que no início do cumprimento de sentença já havia sido rejeitada a tese de defesa reiterada pelo banco agravante no presente recurso, pois apesar de ter realizado depósito judicial ao ser intimado na execução, o fez exclusivamente para garantia do Juízo, durante o processamento da sua impugnação ao cumprimento de sentença. O depósito judicial realizado nessas condições não afasta a incidência de correção monetária plena e de juros de mora, que devem incidir até o efetivo pagamento ao credor, nos moldes da tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo no 677, segundo a qual: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Trata-se de questão que já havia sido decidida no início do cumprimento de sentença, após a realização do primeiro deposito judicial pelo banco agravante, conforme se afere da ementa lavrada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR DA EXECUÇÃO, APURADO EM PERICIA JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONCESSÃO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA GARANTIA DO JUÍZO. NOVA ORIENTAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Recurso parcialmente conhecido, diante da superveniente perda do objeto em face do pedido de levantamento do depósito judicial promovido pelo banco executado no início do cumprimento de sentença, pois a providência foi concedida aos recorrentes nos autos de origem, depois da interposição do agravo de instrumento. 2. Era preponderante o entendimento jurisprudencial de que o depósito judicial liberaria o devedor dos efeitos da mora, afastando a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, os quais ficariam a cargo apenas da instituição financeira depositária, em atenção ao enunciado da Súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.” 2.1. Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça havia firmado entendimento em recurso repetitivo, no sentido de que "...na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". (Redação originária do Tema de Recursos Repetitivos no 677 - REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014). 3. Contudo, frente ao advento de decisões dissonantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, houve a revisão do tema, em julgamento realizado em 19 de outubro de 2022, no qual prevaleceu a parte da jurisprudência que entende que o depósito realizado para fins de garantia ou proveniente de bloqueio judicial não interrompe os efeitos da mora. 3.1. Assim, merece acolhimento a pretensão recursal, de modo que prevaleça a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, dada sua força vinculante, nos termos do art. 927, CPC e de acordo com atual redação do Tema no 677, segundo a qual: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1750712, 0722936-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) Mesmo diante do julgamento do referido recurso, aplicando expressamente o Tema Repetitivo no 677, o banco agravante não realizou o segundo depósito judicial no processo com finalidade de proceder ao pagamento da obrigação aos agravados, realizando novo depósito para mera garantia do Juízo, enquanto discutira a apuração do saldo remanescente, tendo manifestado clara oposição ao levantamento dos valores pelos credores, até o julgamento de agravo de instrumento que se encontrava pendente de apreciação, in verbis: “No presente caso, requeremos a suspensão do levantamento dos valores depositados nos autos até o trânsito em julgado do referido agravo, sob risco de grave dano ao executado em caso de reversão da Sentença. O levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão. No presente cumprimento de sentença, os imperativos de prudência e cautela sinalizam que não deve ser dispensada a caução idônea. Dessa forma, diante da possibilidade de alteração da condenação em sede recursal, o levantamento imediato do valor depositado em juízo é medida temerária, ante a possibilidade, em tese, de carrear prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia de imediata reversibilidade da medida.” (ID 200819976) Assim, considerando que o novo despótico judicial realizado nos autos de origem, datado de 22 de maio de 2024, não estava destinado ao pagamento dos valores devidos aos agravados, e que a impossibilidade de levantamento do respectivo montante decorre de oposição expressa do banco agravante, mostra-se correta a decisão agravada ao manter a incidência dos juros de mora e da correção monetária até o efetivo pagamento da dívida, nos moldes da tese fixada no Tema Repetitivo no 677. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator